Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-35.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TÍTULO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DA DATA DE EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. inaplicabilidade da SÚMULA 387 DO STF ao CASO CONCRETO. recurso da parte AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da parte autora interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial, com fase no artigo 798, I c/c o inciso I do artigo 803 do Código de Processo Civil, extinguindo o feito nos termos do inciso I do 924 do Código de Processo Civil.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. O Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), que promulga as convenções para a adoção de uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias, elenca em seu artigo 75 os requisitos de formação da nota promissória, dentre os quais encontra-se a data de emissão.
4. O não preenchimento da data de emissão em nota promissória, até a data do ajuizamento da execução, retira a exequibilidade do título.
5. Precedentes no STJ: REsp 1724744/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018; AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018.
6. Nesse sentido: “[... ] 1. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou o seguinte entendimento acerca da ausência da data de emissão na nota promissória: "A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento" (TJDFT - Acórdão 1245536, 20190020030194UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: 497).
7. Destaca-se que, embora a Súmula no 387 do Supremo Tribunal Federal permita que a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, seja completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto, tal providência não foi tomada no presente caso (ID 18527089), razão pela qual se verifica a nulidade da execução em pauta (art. 803, I, do CPC).
8. Irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais (Lei n. 9.099/95, art. 55), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC/2015). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.